Tribunal: TJES
Processo: 5013069-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VENCIMENTOS. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. ART. 833, IV, DO CPC/2015. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. FIXAÇÃO EM 15% DOS PROVENTOS LÍQUIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência recursal interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença que indeferiu a penhora de 30% dos vencimentos líquidos do executado, sob o fundamento de impenhorabilidade da verba salarial (art. 833, IV, do CPC/2015). A agravante sustenta o esgotamento das diligências para localização de bens, a existência de vínculo estável do executado como servidor público estadual com rendimentos líquidos mensais de R$ 4.863,40, e a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial à luz da jurisprudência do STJ. A tutela recursal foi deferida para autorizar a penhora de 15% dos vencimentos líquidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível relativizar a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015 para autorizar a penhora de percentual dos vencimentos líquidos do executado, em cumprimento de sentença fundado em crédito não alimentar, sem comprometer o mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, IV, do CPC/2015 estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos e salários, mas a regra não possui caráter absoluto e admite interpretação teleológica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade salarial, inclusive para créditos não alimentares, desde que a constrição não comprometa a dignidade do devedor e o mínimo existencial de sua família.

A interpretação da norma deve harmonizar os princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade da execução, evitando tanto a privação do necessário à subsistência quanto o esvaziamento do direito do credor.

A exequente realiza reiteradas e infrutíferas diligências para localizar bens penhoráveis por meio dos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, sem êxito.

O executado possui vínculo formal como servidor público estadual junto à CEASA/ES, percebendo renda líquida mensal de R$ 4.863,40, o que evidencia capacidade contributiva compatível com constrição moderada.

A manutenção da impenhorabilidade absoluta, na ausência de outros bens, compromete a efetividade do processo e favorece o inadimplemento prolongado.

A fixação da penhora em 15% dos vencimentos líquidos observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, preservando a subsistência do executado e assegurando a satisfação gradual do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015 admite mitigação, inclusive em relação a créditos não alimentares, quando a constrição parcial não compromete o mínimo existencial do executado.

A fixação de percentual razoável sobre vencimentos líquidos, após o esgotamento das diligências para localização de bens, concretiza o princípio da efetividade da execução sem violar a dignidade da pessoa humana.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013069-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: FABIANO LENZI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VENCIMENTOS. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. ART. 833, IV, DO CPC/2015. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. FIXAÇÃO EM 15% DOS PROVENTOS LÍQUIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência recursal interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença que indeferiu a penhora de 30% dos vencimentos líquidos do executado, sob o fundamento de impenhorabilidade da verba salarial (art. 833, IV, do CPC/2015). A agravante sustenta o esgotamento das diligências para localização de bens, a existência de vínculo estável do executado como servidor público estadual com rendimentos líquidos mensais de R$ 4.863,40, e a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial à luz da jurisprudência do STJ. A tutela recursal foi deferida para autorizar a penhora de 15% dos vencimentos líquidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível relativizar a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015 para autorizar a penhora de percentual dos vencimentos líquidos do executado, em cumprimento de sentença fundado em crédito não alimentar, sem comprometer o mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, IV, do CPC/2015 estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos e salários, mas a regra não possui caráter absoluto e admite interpretação teleológica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade salarial, inclusive para créditos não alimentares, desde que a constrição não comprometa a dignidade do devedor e o mínimo existencial de sua família.

A interpretação da norma deve harmonizar os princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade da execução, evitando tanto a privação do necessário à subsistência quanto o esvaziamento do direito do credor.

A exequente realizou reiteradas e infrutíferas diligências para localizar bens penhoráveis por meio dos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, sem êxito.

O executado possui vínculo formal como servidor público estadual junto à CEASA/ES, percebendo renda líquida mensal de R$4.863,40, o que evidencia capacidade contributiva compatível com constrição moderada.

A manutenção da impenhorabilidade absoluta, na ausência de outros bens, compromete a efetividade do processo e favorece o inadimplemento prolongado.

A fixação da penhora em 15% dos vencimentos líquidos observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, preservando a subsistência do executado e assegurando a satisfação gradual do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015 admite mitigação, inclusive em relação a créditos não alimentares, quando a constrição parcial não compromete o mínimo existencial do executado.

A fixação de percentual razoável sobre vencimentos líquidos, após o esgotamento das diligências para localização de bens, concretiza o princípio da efetividade da execução sem violar a dignidade da pessoa humana.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, c
uida-se de
A
gravo de Instrumento

com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por
REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
. contra a decisão ID 73399759 (autos originários), proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos Cumprimento de Sentença requerido em face de
FABIANO LENZI
, indeferiu o pedido de penhora de 30% dos vencimentos líquidos do
ora agravado
, por versar sobre verba de natureza impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC/
15
.

Irresignado, o
agravante alega, em síntese, que:
1)
o cumprimento de sentença se arrasta há anos (desde 2012) com exaustivas e infrutíferas tentativas de localização de bens penhoráveis através dos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud;
2)
o agravado é servidor público estadual vinculado à CEASA/ES, percebendo rendimentos líquidos mensais de R$ 4.863,40;
3)

deve-se
considerar a moderna orientação jurisprudencial do STJ, que relativiza a impenhorabilidade salarial mesmo para créditos não alimentares, desde que preservada a dignidade e o mínimo existencial do devedor;
4)

há nítido desinteresse do executado/agravado em saldar o débito, justificando a constrição parcial para garantir a efetividade da prestação jurisdicional
.

Decisão proferida em ID 16588289
que deferiu
a
tutela de urgência recursal
pretendid
a para determinar a penhora no percentual de 15% (quinze por cento) sobre os vencimentos líquidos do agravado, até a satisfação integral do débito
.

Analisando detidamente os autos, não vislumbro razões para alterar os fundamentos declinados na decisão concessiva da tutela de urgência recursal, que
deferiu
o desconto em folha de pagamento do agrava
do

em
15% dos seus proventos líquidos
.

Embora o art. 833, IV, do CPC/15 estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos e salários, tal regra não deve ser interpretada de forma absoluta e isolada. A jurisprudência contemporânea do Colendo Superior Tribunal de Justiça convergiu para a possibilidade de mitigação dessa norma, sempre que demonstrado que a constrição não comprometerá a manutenção do mínimo existencial do devedor e de sua família

(AgInt no AREsp n. 2.021.375/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022)
.

Nesse contexto, a interpretação teleológica da norma busca o equilíbrio entre dois princípios fundamentais,
quais sejam, a
Dignidade Humana,
com vistas

a p
roteção ao devedor para que não seja privado do necessário para sua subsistência,
e a
Efetividade da Execução,
visando garantir o

o
ireito do credor de ver seu crédito satisfeito após o esgotamento das vias ordinárias de busca patrimonial.

Nesse contexto, ainda que o crédito exequendo não se caracterize como prestação alimentícia, mesmo sob a égide do CPC/15, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça admite a flexibilização da regra da impenhorabilidade, observando-se sempre a razoabilidade, a proporcionalidade e a subsistência digna do executado.

No caso
em análise
, observa-se que a exequente diligenciou repetidamente em busca de ativos financeiros e bens móveis/imóveis sem obter sucesso. Por outro lado, restou comprovado que o executado possui vínculo formal como servidor público, auferindo renda líquida estável de R$ 4.863,40.

Destarte, a
manutenção da impenhorabilidade total, diante da ausência de outros bens, equivaleria a conceder ao devedor um salvo-conduto para o inadimplemento, em detrimento da efetividade do processo.

Assim, revela-se prudente manter a decisão recorrida quanto à tal constrição, observando-se o percentual de 15% dos proventos líquidos do agravado, como forma de garantir a sua subsistência sem maiores riscos.

P
ortanto, firme nas razões expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso e confirmo a tutela de urgência recursal antes deferida, para reformar a decisão agravada e determinar a penhora de 15% (quinze por cento) sobre os vencimentos líquidos percebidos pelo agravado junto à CEASA/ES, até a satisfação integral do débito exequendo.

Considerando que o Aviso de Recebimento encaminhado à CEASA retornou sem o efetivo cumprimento (ID 17685137), incumbe a agravante informar ao juízo de origem o correto/atual endereço do órgão pagador. Cumprida a diligência, deverá o juízo de origem expedir o respectivo ofício para viabilizar o desconto em folha e o imediato repasse mensal dos valores à conta judicial vinculada ao feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
confirmar a tutela de urgência recursal antes deferida, bem como para reformar a decisão agravada e determinar a penhora de 15% (quinze por cento) sobre os vencimentos líquidos percebidos pelo agravado junto à CEASA/ES, até a satisfação integral do débito exequendo.